Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega ter sido cobrado por dívida inexistente e que a anotação de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito, sem que houvesse débito legítimo, configura dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça que ora é deferido com fundamento na hipossuficiência comprovada. Ofertadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se na existência de dano moral indenizável.
5. O juízo sentenciante declarou a nulidade das compras efetuadas de forma fraudulenta, com a consequente decretação da inexigibilidade de pagamento. Contudo, entendeu não ser cabível a indenização por danos morais por considerar não ter havido violação aos direitos de personalidade do autor.
6. No caso dos autos, se verifica a prática de ato ilícito imputável ao recorrido, com a negativação indevida do nome da parte autora, o que dá causa à reparação pretendida.
7. A negativação indevida enseja danos morais na modalidade in re ipsa. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixação dos danos morais.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.